Tribunal: TCU
Processo: 014.678/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostos vícios em edital de licitação com vistas à aquisição de catracas e leitores biométricos sem contato, para atendimento às unidades da companhia situadas na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela sociedade empresária Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., com pedido de medida cautelar, a respeito de supostos vícios no edital da Licitação - Oportunidade 7003471079, promovida pela Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, com vistas à aquisição de catracas e leitores biométricos sem contato, para atendimento às suas unidades situadas no Município do Rio de Janeiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 234, 235 e art. 276, § 6o, do Regimento Interno do TCU e no art. 53 da Lei Orgânica do TCU, em: 9.1. conhecer da presente Representação, eis que satisfeitos os seus requisitos de admissibilidade, para, no mérito considerá-la improcedente; 9.2. considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, por perda do seu objeto em vista da anulação da Licitação - Oportunidade 7003471079; 9.3. solicitar à Petrobras que informe ao TCU, tão logo seja concluído, o resultado da investigação conduzida pela empresa a respeito de possível fraude no âmbito da Licitação - Oportunidade 7003547722; 9.4. deferir o pedido de cópia dos pronunciamentos da Selog de peças 88 e 89, feito pela representante legal da Petrobras; 9.5. dar ciência desta deliberação à Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras e à representante (empresa Telemática Sistemas Inteligentes Ltda.), informando que o seu conteúdo poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.